Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. COAÇÃO ILEGAL E EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando o modus operandi e a gravidade concreta das condutas impõe-se a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2. Os prazos para a execução dos atos nas ações penais não são absolutos, pois, variam conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese em um julgamento relativo complexo como este, em que há acusação contra o Paciente em mais de uma circunscrição do Distrito Federal.
3. Ordem denegada.